Tribunal: TJBA
Processo: 8026520-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026520-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO, DUANE VICTORIA MENEZES SANTOS

AGRAVADO: CARLOS PEREIRA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

I – Caso em exame:
Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, apesar de ter alegado e comprovado, mediante documentos, sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

II – Questão em discussão:
Definir se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural.

III – Razões de decidir:
Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, sendo ônus do julgador, em caso de dúvida fundada, determinar a comprovação do alegado, antes de indeferir o pedido. Inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal, e considerando os documentos apresentados que indicam a situação de necessidade do Agravante, impõe-se a concessão do benefício.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido, para conceder a gratuidade da justiça ao Agravante.

Tese:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada diante de elementos concretos que a infirmem, incumbindo ao magistrado, em caso de dúvida, oportunizar a comprovação da necessidade.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV.

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99 e parágrafos.

Lei nº 1.060/1950 (parcialmente revogada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.